Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701613-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. R. de S. AGRAVADO: J. de A. S. D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifica-se que a petição do presente agravo de instrumento está desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, esclarecendo que o recorrente realizou o pagamento do preparo extemporaneamente. Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator